Tribunal: TJSP
Processo: 2051526-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Empresa em recuperação judicial. Penhora on line. Recuperação judicial que não atinge os créditos fiscais, por expressa disposição legal. Pretensão de suspender a execução em razão da pendência de decisão do tema no 987 no STJ (Recursos Especiais 1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261) que diz respeito sobre a possibilidade de constrição em bens da empresa em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Empresa em recuperação judicial. Penhora on line. Recuperação judicial que não atinge os créditos fiscais, por expressa disposição legal. Pretensão de suspender a execução em razão da pendência de decisão do tema no 987 no STJ (Recursos Especiais 1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261) que diz respeito sobre a possibilidade de constrição em bens da empresa em regime de recuperação judicial. Alteração na lei 11.101/05 que prejudicou o citado tema, bem como a suspensão dos processos. Alteração legal que consignou a competência do Juízo da Recuperação Judicial apenas para propor cooperação judicial ao Juízo da Execução Fiscal visando a substituição de penhora sobre bens de capital essenciais a atividade da empresa, mas mediante observância da regra do art. 805 do NCPC. Agravo Interno prejudicado e Agravo de instrumento improvido.